Tribunal: TJSP
Processo: 2233322-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Habeas Corpus – Suspensão de ação penal – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Suspensão de ação penal – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de ação penal na hipótese de a prática corresponder, em tese, a ilícito penal e houver indícios suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da ação penal consiste em medida excepcional, justificável apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta imputada ao agente seria atípica, não teria sido por ele praticada, ou teria sido perpetrada estando o agente evidentemente amparado por excludente de ilicitude.

Habeas Corpus – Matéria que se confunde com o mérito – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de ação penal, na hipótese da prática corresponder, em tese, a ilícito penal e de haver indícios suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da ação penal consiste em medida excepcional, que seria justificável apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta imputada ao agente corresponderia a crime impossível, sendo, portanto, atípica.